Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737780-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CLERI FICHBERG APELADO: CLERI FICHBERG, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CLERI FEICHBERG contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por CLERI FEICHBER, julgou procedentes os pedidos iniciais (ID 72238875). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. O art. 87, XIV, do Regimento Interno do TJDFT, determina que é atribuição do relator: “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. O apelante BRB não é beneficiário da gratuidade de justiça e, embora tenha juntado a guia de preparo recursal, não comprovou seu pagamento (ID 72238881). Intime-se o BRB para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos o comprovante de pagamento da guia, sob pena de necessidade de recolhimento em dobro. Publique-se Brasília-DF, 5 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator